Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724796-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE ARAUJO RODRIGUES, ARISTEDES PEREIRA DE SOUZA, BENEDITO BENTO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707849-92.2019.8.07.0018, movida por ANTONIO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA e OUTROS, fixou honorários na fase de liquidação de sentença em 10% sobre o valor apurado na liquidação. Ainda, em razão da rejeição da impugnação, condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da dívida principal (ID 65691912, origem). Nas razões (ID 16114246), alega ter a decisão resistida, ao condenar o agravante ao pagamento de honorários em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ignorado a existência de precedente vinculante, o qual definiu não ser cabível referida condenação. Aduz estar configurada a urgência, a fim de evitar a expedição de precatório. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pleiteia sua reforma. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que, em razão da rejeição da impugnação, condenou o agravante ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da dívida principal. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo (REsp n. 1.648.238 – RS), firmou a seguinte tese (tema 973): "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." Ademais, não verifico a urgência do pleito, ante a inexistência de dano de difícil reparação, porquanto o juízo de origem condicionou a expedição dos precatórios à preclusão da decisão. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator